Tribunal: TJBA
Processo: 0087178-91.2008.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0087178-91.2008.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ANTONIO JOSE DA SILVA

Advogado(s)
:
JAIRO ANDRADE DE MIRANDA, FREDERICO CARLOS BINDERL GASPAR DE MIRANDA

APELADO: FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS

Advogado(s)
:
CARLOS ROBERTO DE SIQUEIRA CASTRO, CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO, MIZZI GOMES GEDEON DIAS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDÊNCIA PRIVADA COMPLEMENTAR. PETROS. REVISÃO DE SUPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DO REGULAMENTO DA ÉPOCA DA ADESÃO AO PLANO (1969). IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DO REGULAMENTO VIGENTE NO MOMENTO DA IMPLEMENTAÇÃO DAS CONDIÇÕES DE ELEGIBILIDADE. TEMA 907 DO STJ. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A NORMAS REGULAMENTARES ANTERIORES AO PREENCHIMENTO DAS CONDIÇÕES DE ELEGIBILIDADE. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO. AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA CONFIANÇA OU AO ATO JURÍDICO PERFEITO. INAPLICABILIDADE DE REGRAS TRABALHISTAS. LEGALIDADE DOS CÁLCULOS DO BENEFÍCIO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.
0087178-91.2008.8.05.0001
, em que figuram como apelante ANTONIO JOSE DA SILVA e como apelada FUNDAÇÃO PETROBRÁS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões,